Tribunal: TJSP
Processo: 1001647-93.2025.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU ATÉ MESMO DE EVENTUAIS ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DA DECISÃO ATACADA AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - INADEQUADA UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA O ATINGIMENTO DO FIM ALMEJADO PELO INCONFORMADO - PREQUESTIONAMENTO QUE SE TEM POR INOPORTUNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.*
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001647-93.2025.8.26.0565; Relator (a): Simões de Vergueiro; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-02
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 311/321, PELO QUAL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, FOI DADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AGORA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DE QUESTÃO, UMA VEZ QUE NÃO FOI RECONHECIDA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CASA DE VALORES EMBARGADA - "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" - EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO A MAJORAÇÃO DOS

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 311/321, PELO QUAL, POR VOTAÇÃO UNÂNIME, FOI DADO PROVIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA AGORA EMBARGADA - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DE QUESTÃO, UMA VEZ QUE NÃO FOI RECONHECIDA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CASA DE VALORES EMBARGADA - "GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO" - EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO EM RELAÇÃO A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS - DECISÃO QUE EXPLICITA COM SUFICIÊNCIA OS MOTIVOS QUE GERARAM O CONVENCIMENTO DO ÓRGÃO JULGADOR - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, IMPRECISÕES, OU ATÉ MESMO DE EVENTUAIS ERROS MATERIAIS A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DA DECISÃO ATACADA AO CASO CONCRETO – SUFICIÊNCIA NO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES DE DIREITO DEBATIDAS - INADEQUADA UTILIZAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA O ATINGIMENTO DO FIM ALMEJADO PELO INCONFORMADO - PREQUESTIONAMENTO QUE SE TEM POR INOPORTUNO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.*